Tribunal: TJBA
Processo: 8018793-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018793-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINA LOPES LIMA DA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE SUPOSTA FALHA NO ACIONAMENTO DE AIRBAGS FRONTAIS EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM PERDA TOTAL DO VEÍCULO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INSUFICIÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O FUNCIONAMENTO REGULAR DO SISTEMA DE SEGURANÇA DIANTE DA DINÂMICA DA COLISÃO. IMPACTO DE SEDE LATERAL QUE NÃO ALCANÇA A DESACELERAÇÃO LONGITUDINAL NECESSÁRIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DOS DISPOSITIVOS FRONTAIS. ACIONAMENTO QUE FORA DAS ESPECIFICAÇÕES PODERIA CAUSAR LESÕES GRAVES AOS PASSAGEIROS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO OU DE QUEBRA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE SEGURANÇA À LUZ DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO. CINTOS DE SEGURANÇA QUE FUNCIONARAM REGULARMENTE PROTEGENDO OS OCUPANTES. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por consumidores em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, cuja causa de pedir repousa na alegação de defeito de fabricação por não acionamento dos airbags frontais após colisão de veículo automotor contra um poste, a qual resultou em perda total do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais, bem como determinar se a realização de perícia indireta e a dispensa de novos esclarecimentos do perito configuram cerceamento de defesa, e, no mérito, estabelecer se o não acionamento dos dispositivos de segurança no acidente relatado caracteriza defeito do produto apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva da montadora.

III. Razões de decidir

A parte recorrente enfrentou adequadamente a conclusão central da sentença de primeiro grau, o que afasta a alegação de inépcia por violação à dialeticidade e autoriza o regular conhecimento do recurso.

A realização de perícia indireta, fundamentada em fotografias e documentos, é perfeitamente válida e não caracteriza cerceamento de defesa, sendo medida admitida em casos de perda total em que o veículo não se encontra mais na posse da parte para inspeção direta.

A dispensa de novos esclarecimentos pelo perito insere-se no poder de direção do processo pelo magistrado e no princípio do livre convencimento motivado, não havendo nulidade processual quando a impugnação não traz consistência técnica apta a infirmar a sólida conclusão pericial alcançada.

O laudo técnico demonstrou, de forma inconteste, que o impacto automobilístico ocorreu na lateral direita do veículo, dinâmica que não atinge os sensores de desaceleração longitudinal necessários para a deflagração dos airbags frontais, cujo acionamento em colisões dessa natureza contrariaria o projeto de segurança e poderia causar graves lesões aos ocupantes.

Os sistemas primários de retenção funcionaram adequadamente no evento, comprovando que o produto forneceu a segurança legitimamente esperada e expressamente delineada no manual do proprietário, incidindo na espécie a excludente de responsabilidade por absoluta inexistência de defeito.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e insuficiência da prova rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O não acionamento de airbags frontais em colisão de dinâmica lateral não configura defeito do produto, mas sim o seu regular funcionamento técnico, afastando a responsabilidade objetiva da fabricante quando comprovado por perícia que o impacto não preencheu os requisitos de deflagração estipulados no manual de segurança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 139, II e III, 371, 429, 477, § 2º, 1.003, § 5º, e 1.010; CDC, art. 12, §§ 1º e 3º, II; RITJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 09084873720098130112, Rel. Des. Monteiro de Castro, 15ª Câmara Cível, j. 22.07.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8069597-38.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 02.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018793-66.2019.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes MARINA LOPES LIMA DA FONSECA e HELDER VASCONCELOS DA SILVA e, como apelada, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de violação à dialeticidade suscitada em contrarrazões, rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e insuficiência de prova arguida no apelo e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença de base. Por conseguinte, acordam em majorar a verba honorária sucumbencial para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em virtude de a parte recorrente litigar amparada pelo benefício da gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA